Tribunal: TJBA
Processo: 8003338-46.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003338-46.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES registrado(a) civilmente como JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: MAURINO F DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, mesmo após intimação para suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, à luz das Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025; (
ii
) estabelecer se tal exigência viola a Lei nº 6.830/80, o princípio da legalidade e precedentes do STJ e do STF.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução CNJ nº 617/2025, ao incluir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024, impõe de forma cogente a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase processual.

4. O Conselho Nacional de Justiça atua dentro de sua competência constitucional de controle administrativo e formulação de políticas judiciárias, sendo obrigatória a observância de suas resoluções pelos órgãos do Poder Judiciário.

5. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a prática de atos executivos essenciais, especialmente a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

6. A intimação prévia da Fazenda Pública para suprir a omissão, não atendida, legitima a extinção do feito por descumprimento de determinação judicial.

7. A exigência de indicação do CPF/CNPJ não configura formalismo excessivo, mas requisito instrumental necessário ao desenvolvimento válido e útil do processo executivo no ambiente eletrônico.

8. Não há violação à Lei nº 6.830/80 nem ao princípio da legalidade, pois a norma do CNJ disciplina
aspectos
procedimentais e de gestão judiciária, sem inovar indevidamente no ordenamento jurídico

9. O Tema 1.428 do STF reconhece a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando alegações de ofensa à autonomia dos entes federativos.

10. O Tema Repetitivo nº 876 do STJ não se mostra aplicável à hipótese, considerando que foi firmado em contexto normativo anterior à edição das Resoluções do CNJ pertinentes à matéria.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 103-B, §4º; CPC,
arts
. 485, IV, 932, IV, “b”, e 1.026, §2º; Resolução CNJ nº 547/2024,
art
. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Lei nº 6.830/1980,
art
. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.553.607/RS (Tema 1.428 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/09/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007625-10.2021.8.05.0256, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 27/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001088-30.2025.8.05.0103, Rel. Des.
Antonio

Maron

Agle
Filho, j. 30/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 11/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003338-46.2019.8.05.0103
, em que figuram como a
grav
ante MUNICIPIO DE ILHEUS e como a
gravado
MAURINO F DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)